Tribunal: TJES
Processo: 5000072-56.2022.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-56.2022.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ORLANDO SCIFFELBEIM
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP referente à protesto indevido. O autor busca a retirada de seu nome do protesto de devedores, bem como pagamento de danos morais e materiais, enquanto a EDP alega que não houve falha na prestação do serviço para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao negativar o nome da parte autora, em razão de débito já pago; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas e ressarcimento do valor pago a título de ressarcimentos de emolumentos cartorários; (ii) correção do índice de atualização monetária dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade do protesto do nome do consumidor por inadimplência. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito consistente no protesto indevido, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022; TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022; TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000072-56.2022.8.08.0025

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: ORLANDO SCIFFELBEIM

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. MARCELO SOARES GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP referente à protesto indevido. O autor busca a retirada de seu nome do protesto de devedores, bem como pagamento de danos morais e materiais, enquanto a EDP alega que não houve falha na prestação do serviço para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao negativar o nome da parte autora, em razão de débito já pago; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas e ressarcimento do valor pago a título de ressarcimentos de emolumentos cartorários; (ii) correção do índice de atualização monetária dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade do protesto do nome do consumidor por inadimplência. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito consistente no protesto indevido, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022; TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022; TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que teve seu nome indevidamente protestado pela EDP em razão de débito que já havia sido quitado. A negativação foi realizada pela ré em 03/06/2019, em razão da fatura do mês de outubro, vencida em 14/11/2018, no valor de R$686,61 (seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).

O juízo sentenciante assim concluiu:

Diante de todo o exposto, sendo desnecessárias maiores digressões sobre a questão,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na Inicial, para o fim de
DECLARAR
a inexistência do débito referido nos autos (fatura com vencimento em 14/11/2018, no valor de R$686,61 (seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos)) e, via de consequência, determinar a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
CONDENAR
a requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
a pagar ao autor
ORLANDO SCIFFELBEIM
o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, ambos a contar do arbitramento.

Por fim,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a EDP argumenta ter agido em exercício regular de direito, bem como a ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pela inexistência de dever de indenização. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais, e alternativamente a redução dos danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em preliminar, sustenta o recorrente que, diante da alteração legislativa na Lei nº 14.905/24, devem ser aplicadas correção monetária pelo IPCA e juros pela SELIC.

Assim, com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil. Portanto, acolho a preliminar.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). Da mesma forma, aplica-se ao caso a Súmula nº 297 do c. STJ que assim prevê: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade do protesto do nome do consumidor.

Ao contrário, as alegações autorais (ID 16170971, 16170968 ) demonstram claramente que realizou o pagamento no dia 03/12/2018 de fatura da EDP que possuía data de vencimento em 10/2018, e que teve seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em 03/06/2019.

Nesse ponto, cumpre destacar que, o entendimento consolidado pelo e. TJES, é no seguinte sentido: “
É cediço que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova
”.

(TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024).

Em outras palavras, havendo protesto de título que já tenha sido quitado – portanto: protesto indevido –, o reconhecimento do prejuízo extrapatrimonial não depende da comprovação de abalos concretos aos direitos da personalidade da pessoa afetada, configurando-se em razão do fato (
in re ipsa
).

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral, de modo que é devida a condenação da recorrente da forma como realizada pelo Juízo sentenciante.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Dessa forma, tem-se que, com relação à fatura citada, o requerente realizou o pagamento, agindo de boa-fé, mesmo que o evento narrado na inicial tivesse decorrido de uma falha do agente arrecadador em lhe efetuar o repasse do valor.

Não obstante, tendo já resolvido essa questão, tal argumento não merece prosperar, já que aquela eventual falha não tem o condão de eximir a responsabilidade da requerida pelo evento narrado na inicial.

Aliás, no caso concreto, se a requerida coloca à disposição do consumidor a opção de quitar suas faturas através de agência bancária e seus credenciados, responde solidariamente perante o usuário pelos danos decorrentes de falhas ocorridas nesse sistema.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 7.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, mas acolho a preliminar para que passe a constar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)